Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de erro material, constatável ictu oculli, no que diz respeito à majoração dos honorários para além do permitido no art. 85, §2o do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.